Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-04.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demanda julgada improcedente. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA DO SISTEMA DE AIRBAG. Queimaduras de origem química causadas pela ativação do sistema de airbag. Prova pericial realizada suficiente para concluir pela ausência de nexo de causalidade, ante a inexistência de defeito e componentes químicos capazes de causar

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demanda julgada improcedente. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA DO SISTEMA DE AIRBAG. Queimaduras de origem química causadas pela ativação do sistema de airbag. Prova pericial realizada suficiente para concluir pela ausência de nexo de causalidade, ante a inexistência de defeito e componentes químicos capazes de causar queimaduras. Art. 12, § 3o, II, do CDC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.